Tribunal: TJMT
Processo: 1060369-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060369-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIME JOSE MEDINA - CPF: 009.696.351-41 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
- SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 3.o, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor.

Quanto ao documento em nome de terceiro, esta é irmã do autor, e assim, o valor despendido ocorreu em seu favor o que não afasta o direito perseguido.

Com efeito, a pretensão do pagamento indenizatório foi acolhida, bem como ao do reembolso das despesas médicas, de modo que ficou configurada a sucumbência mínima do Apelante, razão pela qual as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência devem ser arcados integralmente pela Seguradora Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1060369-70.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIME JOSÉ MEDINA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante
alega a legitimidade para o recebimento do reembolso das despesas médicas, ao argumento que o comprovante de transferência se encontra em nome da sua irmã, Cristiane Pereira Medina. Desse modo, aduz que faz jus ao reembolso das despesas médicas hospitalares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Sustenta que, atendido o pedido de reforma da sentença de primeiro grau, requer que Apelada arque integralmente com o ônus sucumbencial afastando a sucumbência recíproca.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 119645341.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JAIME JOSÉ MEDINA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 30/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Após o encarte da contestação (ID. 119645286) e da réplica (ID. 119645290),
a Julgadora deferiu a prova pericial requerida pelas partes e determinou a intimação da Recorrente para o comparecimento ao consultório do perito nomeado.

Realizada a perícia judicial, concluiu-se que o Apelante apresenta invalidez é permanente com 100% (cem por cento) de comprometimento do punho direito (ID. 119645302).

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Apelante no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Ao finalizar a decisão, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o Autor interpôs este apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De acordo com o art. 3.o, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor.

Já o art. 5.o, § 1.o, alínea “b” da Lei 6.194/74 estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência.

Sob o amparo de referida norma legal, infere-se que a
cobertura será paga com a simples comprovação do nexo de causalidade entre os valores despendidos e o tratamento das sequelas oriundas do sinistro.

Na espécie, o Apelante

trouxe aos autos o histórico clínico (ID. 119645263), qual demonstra que a lesão (punho direito) sofrida decorreu do acidente automobilístico. Além disso, anexou orçamento cirúrgico e, também, comprovante de transferência em nome de Cristina Pereira Medina no valor de R$ 7.163,00 (sete mil cento e sessenta e três reais), tendo como beneficiário Dr. Adriano Basto Pinho (CRM n.o 5741).

Da detida analise dos autos, verifico que em relação
ao documento em nome de terceiro, esta é irmã do Autor, e assim, o valor despendido ocorreu em seu favor o que não afasta o direito perseguido.

Corroborando com este entendimento, vejamos o julgado a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DESPESAS SUPLEMENTARES REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 3o, inciso III, da Lei 6.194/74, a vítima de acidente de trânsito tem direito a reembolso de despesas médicas e suplementares se for devidamente comprovadas no processo. II - Comprovadas as despesas suportadas pelo beneficiário, bem como o nexo causal com o acidente, são de rigor manter a condenação da seguradora no reembolso. (TJMS. Apelação Cível n. 0800616-05.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 13/08/2019, p: 14/08/2019).

Em relação ao ônus da sucumbência, denota-se que o Apelante realizou pedido determinado referente ao pagamento do seguro obrigatório e reembolso de despesas.

Com efeito, a pretensão do pagamento indenizatório foi acolhida, bem como ao do reembolso das despesas médicas, de modo que ficou configurada a sucumbência mínima do Apelante, razão pela qual as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência devem ser arcados integralmente pela Seguradora Apelada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo para reformar a sentença para condenar a Seguradora a reembolsar ao Autor Jaime José Medina no
quantum
máximo de R$ 2.700,00 (dois e setecentos reais) referentes às despesas médicas despendidas para o tratamento e recuperação da lesão em razão do acidente noticiado, os quais deverão ser devidamente corrigidos a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Condeno a Seguradora ao pagamento integral das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios estabelecidos pela sentença.

Não há falar em majoração da verba honorária, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022